Tribunal: TJDFT
Processo: 0724341-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANDADO. SIGILO NA EXPEDIÇÃO. PRESENÇA DO RÉU NOS AUTOS. ARTIGO 189, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os atos processuais, em regra, são púbicos. Entretanto, de acordo com o art. 189, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível impor sigilo os atos processuais em que assim exija o interesse público ou social.
2. In casu, por estar o devedor acompanhando o processo, é possível o sigilo quanto aos atos que indiquem a localização do veículo, para que se evite a possibilidade de frustração do cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.